Tribunal: TJES
Processo: 5027717-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027717-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 75.104,64, a título de compensação financeira por atraso no adimplemento de medições contratuais. O apelante sustenta (i) a ocorrência de prescrição parcial da pretensão em relação à correção monetária sobre as medições 01 a 13 e (ii) a necessidade de fixação imediata e proporcional dos honorários advocatícios, impugnando a decisão que relegou a definição para a fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de correção monetária sobre medições contratuais estaria parcialmente prescrita; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em omissão ao postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Alegação de prescrição analisada e afastada em decisão de saneamento, a qual reconheceu que o requerimento administrativo apresentado pela credora em 11/01/2017 suspendeu o prazo prescricional até o arquivamento do processo administrativo em 28/12/2018 e, considerando o ajuizamento da ação em 03/12/2021, não configurada a prescrição.

4)
Nos termos do inciso II do art. 1.015 do CPC, a decisão que afasta a prescrição constitui decisão interlocutória sobre mérito e, portanto, recorrível de imediato por agravo de instrumento, ensejando a ausência de impugnação pela parte a preclusão consumativa da matéria, não sendo possível, portanto, rediscutir a prescrição em sede de apelação.

5)
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a sentença expressamente fundamentou a opção de postergação para a fase de liquidação, com base no inciso II do § 4º art. 85 do CPC, por se tratar de condenação ilíquida, sendo tal conduta legítima a não configurar omissão ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que afasta a prescrição, quando não impugnada por agravo de instrumento, torna-se preclusa, impedindo a rediscussão em sede de apelação.

2. É legítima a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º art. 85 do CPC, quando a sentença for ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 487, II; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.972.877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJES, Apelação Cível 0008641-09.2018.8.08.0014, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A primeira controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da prejudicial de mérito de prescrição.

O apelante sustenta que a pretensão de cobrança da correção monetária sobre as medições mais antigas estaria fulminada pelo decurso do prazo quinquenal.

Contudo, extrai-se dos autos que a tese de prescrição foi arguida pelo ente público em contestação (Id. 12549579) e foi objeto de análise expressa e fundamentada na Decisão de Saneamento de Id. 17242799.

Naquele
decisum
, o douto Juízo
a quo
rechaçou a prejudicial, ao fundamento de que o requerimento administrativo protocolado pela empresa credora em 11/01/2017 suspendeu o fluxo do prazo prescricional, que somente voltou a correr com o arquivamento do processo administrativo em 28/12/2018, de modo que, na data do ajuizamento da ação (03/12/2021), a pretensão não estaria prescrita.

Nesse diapasão, a referida decisão interlocutória, por versar sobre o mérito do processo, era passível de impugnação imediata por meio de Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o apelante, devidamente intimado daquela decisão, optou por não interpor o recurso cabível, conformando-se com o que fora decidido e permitindo a estabilização da questão dentro da relação processual.

Opera-se, portanto, a preclusão consumativa, que impede a parte de reabrir a discussão sobre ponto já decidido nos autos, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015 . RECURSO PROVIDO. 1.
A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2 . Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1 .778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que, nos termos do art . 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo" . 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6 . Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1 .015, II, do CPC/2015.7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1972877 PR 2021/0349741-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
A arguição de prescrição expressamente rejeitada pelo Juízo a quo em decisão saneadora contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade, tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno”
(AgInt no AREsp n. 2.007 .442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001118-12.2019.8 .08.0013, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, 14/12/2023)

PROCESSO Nº 0008641-09.2018.8.08 .0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA VILA REAL LTDA APELADO: FUNDACAO IADE Advogados do (a) APELANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO – ES9848-A Advogado do (a) APELADO: SANDRO MARCELO GONCALVES – ES12480-A RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PROCESSO CONEXO – AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE EM RELAÇÃO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA . 1. A prescrição expressamente declarada pelo Juízo a quo em decisão saneadora contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade, tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp n. 2.007 .442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 2. No feito principal foi determinada a rescisão do contrato com a devolução do bem à vendedora e dos valores à compradora, descontadas as multas contratuais. Tal, denota que não houve rescisão com imputação de culpa à construtora, situação que induz, por si só, à necessidade de inversão da sucumbência ante o princípio da causalidade . 3. Não houve perda do objeto nesta ação, como expressamente indicado no feito conexo em seu julgamento. Ademais restou comprovado que o bem esteve na posse da compradora, diante do que o pedido de perdas e danos merece acatamento na parte em que foi possível conhecer do mesmo. 4 . Estando a causa madura, é possível desde logo julgar o mérito neste grau recursal. 5. Recurso conhecido em parte e provido para julgamento de procedência parcial.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008641-09 .2018.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/09/2024)

No que tange ao pleito subsidiário de reforma da sentença para fixação imediata dos honorários de sucumbência, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Alega-se a existência de omissão na sentença por não ter distribuído proporcionalmente a verba, entretanto, a sentença não foi omissa, ao revés, deliberadamente postergou o arbitramento dos honorários para a fase de liquidação, com fundamento expresso no inciso II do § 4º art. 85 do CPC.

Tal proceder se mostra escorreito, uma vez que a condenação, embora possua um valor histórico definido, é ilíquida, pois seu montante final depende de cálculos de atualização monetária.

A norma processual citada prevê exatamente a hipótese respectiva, determinando que, em sentenças ilíquidas, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Destarte, não se vislumbra qualquer omissão ou
error in procedendo
que justifique a reforma da r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.